Tribunal: STF
Processo: RE 1466424
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Aposentadoria voluntária especial com base na EC 47/2005. Abono de permanência. Possibilidade. Tema 888 da sistemática da repercussão geral. 4. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.